Tribunal: TJES
Processo: 5005365-49.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005365-49.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença recorrida declarou a inexistência do débito oriundo do TOI nº 9921201 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou os princípios do contraditório e da ampla defesa na lavratura do TOI e na apuração da suposta irregularidade no medidor de energia; (ii) estabelecer se a cobrança decorrente do TOI e a suspensão do fornecimento de energia ensejam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui prova unilateral, insuficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia sem a realização de perícia técnica imparcial.

5. A retirada do medidor e a inspeção unilateral sem a presença do consumidor violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando indevida a cobrança do consumo supostamente não registrado.

6. A concessionária não comprovou que a suposta irregularidade decorreu de conduta do consumidor, sendo sua responsabilidade objetiva pelo fornecimento do serviço público essencial.

7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito contestado judicialmente configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

8. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido.

9. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o somatório do valor do débito declarado inexigível e da indenização por danos morais, conforme interpretação sistemática do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração de irregularidades no medidor, sendo inválido o TOI emitido unilateralmente sem prova técnica imparcial.

2. A cobrança de consumo supostamente não registrado, baseada exclusivamente em TOI unilateral, é indevida quando não comprovada a irregularidade mediante perícia técnica.

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito contestado judicialmente configura dano moral
in re ipsa,
sendo cabível a indenização ao consumidor.

4. Os honorários sucumbenciais em ações declaratórias cumuladas com pedidos condenatórios devem ser calculados sobre o somatório do valor declarado inexigível e da indenização fixada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII e art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 2º e § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 72, II, e 129.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.412.433-RS (Tema 699); STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS; TJES, Apelação nº 5000161-53.2021.8.08.0045; TJES, Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito advindo do TOI nº 9921201, bem como condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização de danos morais, com juros e correção monetária a partir da data da sentença, e consequente condenação em verbas sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante aduz, em síntese, que:
(i)

os procedimentos realizados pela concessionária se deram à luz da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sendo sua conduta regular e baseada em conhecimentos técnicos;
(ii)
a cobrança de consumo não registrado em decorrência de irregularidade no medidor é prevista na legislação;
(iii)
a aplicação da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995) deve prevalecer sobre o CDC;
(iv)
não é imprescindível a notificação ou presença do consumidor na emissão de TOI ou exame laboratorial;
(v)
não há dano moral pois não houve conduta ilícita por parte da concessionária ou ofensa a qualquer direito da personalidade; e
(vi)
a quantia indenizatória arbitrada é irrazoável e desproporcional. Sendo assim, requer a reforma da sentença impugnada
,
de modo a julgar improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente, a redução da verba reparatória.

Contrarrazões apresentadas no id n. 11622941, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença com majoração das verbas sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito advindo do TOI nº 9921201, bem como condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização de danos morais, com juros e correção monetária a partir da data da sentença, e consequente condenação em verbas sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante aduz, em síntese, que:
(i)

os procedimentos realizados pela concessionária se deram à luz da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sendo sua conduta regular e baseada em conhecimentos técnicos;
(ii)
a cobrança de consumo não registrado em decorrência de irregularidade no medidor é prevista na legislação;
(iii)
a aplicação da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995) deve prevalecer sobre o CDC;
(iv)
não é imprescindível a notificação ou presença do consumidor na emissão de TOI ou exame laboratorial;
(v)
não há dano moral pois não houve conduta ilícita por parte da concessionária ou ofensa a qualquer direito da personalidade; e
(vi)
a quantia indenizatória arbitrada é irrazoável e desproporcional. Sendo assim, requer a reforma da sentença impugnada
,
de modo a julgar improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente, a redução da verba reparatória.

Contrarrazões apresentadas no id n. 11622941, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença com majoração das verbas sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Extrai-se dos autos que o autor/apelado é consumidor dos serviços fornecidos pela requerida/apelante para fornecimento de energia elétrica a sua residência. A peça exordial narra que, em 24/08/2021, a concessionária realizou inspeção no aparelho medidor de energia elétrica em sua instalação residencial, de sorte que localizou irregularidade no equipamento e registrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9921201, sem a presença do autor (id. 4971012).

Em 12/04/2022, o autor recebeu a cobrança no total de R$ 13.071,15 (treze mil e setenta e um reais e quinze centavos) referente ao período de irregularidade, estando a fatura vencida desde 11/04/2022 (id. 4970932). Dessarte, procurou o atendimento da concessionária, do qual não obteve auxílio, sendo que na data de 16/05/2022 teve seu fornecimento de energia suspenso pela concessionária em razão do débito, sem qualquer notificação.

Sendo assim, o autor ingressou com a presente ação a fim de restabelecer a energia elétrica de sua residência e cancelar a cobrança em questão, bem como visando à condenação da concessionária ao pagamento de indenização na ordem de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O d. juízo de origem proferiu decisão (id. 4970996) deferindo em caráter de urgência a normalização do fornecimento de energia elétrica à residência do autor.

A concessionária apresentou contestação de id. 4971008, defendendo a regularidade da emissão do TOI, da suspensão da instalação e da cobrança em questão, bem como a inexistência de danos morais.

Em réplica de id. 4971022, o autor reforça seus argumentos de que
(i)
a conduta da concessionária na vistoria, emissão do TOI e retirada do medidor foi unilateral, comprometendo o direito ao contraditório e à ampla defesa;
(ii)
os lacres do medidor estavam intactos, não havendo indícios de fraude; e
(iii)
o consumo de energia registrado após a troca do medidor continuou no mesmo padrão dos anos de suposta irregularidade, sendo muito inferior ao parâmetro adotado no recálculo.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença em id. 4971024, julgando parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito advindo do TOI, sendo improcedente o pedido relativo a danos morais.

O autor opôs embargos de declaração em id. 4971025, alegando contradição presente na fundamentação que indeferiu a aplicação da norma consumerista ao caso, sendo os embargos conhecidos e negados provimento por decisão de id. 4971041.

Ambas as partes interpuseram apelações em id. 4971033 e id. 4971043; contrarrazões em id. 4971037 e id. 4971051.

Sendo os autos remetidos a este e. Tribunal, esta Câmara votou à unanimidade pela anulação da r. Sentença em função de
error in procedendo
na instrução processual e instauração da fase instrutória, com expressa manifestação sobre o pedido de inversão do ônus da prova elaborado pelo autor, restando prejudicado o mérito dos recursos (id. 6174159).

Remetidos os autos à instância de origem, o d. Juízo de piso saneou o feito em decisão de id. 11464846, em que deferiu o pedido de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova de modo
ope legis
.

As partes se manifestaram em ids. 11464847, 11464848 e 11464851, não tendo requerido a produção de outras provas. Desta feita, sobreveio nova sentença em id. 11464852, julgando parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito referente ao TOI nº 9921201 e para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros da citação e correção monetária a partir da data da sentença.

Feitas tais considerações, adianto que
minha conclusão não diverge da já alcançada pelo Magistrado singular, razão pela qual entendo não merecer acolhida a pretensão recursal da apelante,
consoante os fundamentos que passo a expor.

De início, registro que é correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova. É assente o entendimento da aplicação do CDC às concessionárias de energia elétrica, conforme ilustra a jurisprudência desta Corte (grifou-se):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. art. 37">ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ;AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017
), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES; AgInt-AP 0001729-57.2019.8.08.0047; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 27/09/2022; DJES 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. INCÊNDIO. INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FATO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO DANO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa uma vez que a perícia foi realizada por profissional capaz, sob o crivo do contraditório. 2 -
As concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos estão sujeitas a regime similar ao da administração pública no tocante à responsabilidade civil, sendo que sua responsabilidade objetiva é advinda não só da relação de consumo (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e do risco inerente à atividade, mas também em razão da previsão constitucional contida no art. 37, § 6º, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
[...] (TJES; AC 0035201-60.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/10/2022; DJES 24/10/2022)

Superada a questão, nada obstante, embora avesso a qualquer espécie de enriquecimento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o que não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da apelante, cujo
modus operandi
dispensou a perícia técnica.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, inc. II.
In verbis:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A respeito da questão, trago os precedentes que seguem (grifei):

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS. RECURSO DE BENILDA MARCOS DEMONER PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDP JULGADO PREJUDICADO. 1.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância, como ocorre quando da retirada de padrão de energia para inspeção unilateral pela Concessionária, sem a demonstração da efetiva ciência do consumidor para acompanhamento da diligência, enseja a nulidade do procedimento, tornando ilegal a interrupção do fornecimento do serviço. 3. Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado ou irregular a instalação elétrica.
4. Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. 5. A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso de Benilda Marcos Demoner conhecido e parcialmente provido. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. julgado prejudicado. (TJES – Apelação nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a
conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2023).

Dessa maneira, o procedimento conduzido pela apelante é crivado de irregularidades, na medida em que não apenas a vistoria e a inspeção não contaram com a presença do apelado, ora
consumidor titular do contrato
– fato observável pela leitura do próprio TOI e Relatório de Avaliação Técnica acostados aos autos (ids. 4971012 e 4971013) – mas também não foi comprovada a sua notificação ou ainda realizada a perícia do equipamento, o qual foi descartado pela concessionária, inviabilizando a realização de perícia futura a detrimento do direito do contratante (art. 129, II).

Entendo, portanto, que foi acertada a posição do Juízo
a quo
ao reconhecer como indevida a cobrança efetuada, e, por consequência, a retirada do medidor de energia da unidade consumidora, pelo que reproduzo os seguintes trechos da r. sentença para maior compreensão (grifei):

17. Com efeito, a
única prova que interessaria ao julgamento seria a prova pericial no aparelho supostamente adulterado, entrementes, a própria ré noticiou que efetivou a substituição do medidor, submetendo-o, inclusive, a inspeção unilateral subscrita por “técnico de medição”, funcionários da própria EDP,
tornando, via de consequência, inviável a produção da prova judicial, considerando que o medidor não foi preservado.

(...)

19. Assim, não se pode perder de vista que a Lei nº 9.427/96 criou a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL cominando-lhe poder regulamentador, exercido, para o que interessa ao caso, através da Resolução nº 414/10, a qual estabeleceu as condições gerais de fornecimento de energia elétrica a serem observadas pelas concessionárias.

20. Referida norma estabelece o procedimento a ser adotado em caso de constatação de irregularidade na unidade consumidora.
Ocorre que a mera lavratura unilateral de termo de ocorrência de irregularidade, ainda que acompanhada a inspeção pelo consumidor e firmado pelo mesmo o respectivo termo, bem como relatório de avaliação técnica elaborado unilateralmente, não pode ser aceita judicialmente como prova incontroversa da irregularidade apontada e dos valores cobrados.

21. É que o artigo 72, inciso II, da citada resolução faculta ao consumidor a realização de perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado.
Inexiste limitação temporal legalmente estabelecida para o exercício de tal direito, tampouco houve renúncia expressa, por parte do consumidor, quanto ao exercício desse direito por ocasião da inspeção. E, em afirmando na inicial a inexistência de irregularidade no medidor, torna-se ínsita sua manifestação pela realização de tal perícia ainda que em fase judicial.

(...)

23. A inobservância de tal procedimento acarreta a inviabilidade da realização da perícia, não se podendo olvidar, repise-se, que, in casu, o próprio requerido noticiou que não preservara o medidor e, pior, realizara perícia administrativa ao alvedrio do autor.

(...)

26. Observo que se trata de consumo não registrado, estando claro que a EDP impôs ao autor a obrigação de pagar os valores pelo consumo que a concessionária entendeu como devido, tendo por base as últimas faturas do consumo registrado – revisão de faturamento.
Entretanto, não vejo a possibilidade de imposição de cobrança da quantia estipulada pela ré sem a aferição através de perícia ou elementos probatórios outros, com amplo contraditório e direito de defesa, que se inviabilizou nos termos do que fora supramencionado, ou seja, por culpa exclusiva da ré.

(...)

29. No caso concreto, consoante já frisado acima, não se revela possível a realização da perícia judicial do aparelho medidor do consumo de energia elétrica que comprovasse a fraude do medidor de consumo, posto que não fora preservado para tal fim.

30.
A suposta fraude perpetrada pela demandante, geradora da cobrança da energia não registrada, deve ser provada pela concessionária, não podendo ser meramente presumida e, na ausência da perícia técnica,
exigida pelo art. 129 já mencionado, não é possível àquela exercer a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, visto que não dispõe de elementos para contestar a acusação que lhe é imputada.

(...)

35. É o caso, portanto, de se concluir pela inobservância do paradigma firmado em razão do não atendimento aos requisitos já aludidos na apuração da irregularidade, posto que, para a sua caracterização, não se mostra suficiente a simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade.

36. Concluindo-se, portanto, pela irregularidade procedimental realizada pela EDP, não há como se reconhecer lícita a sua ação no que diz respeito a cobrança dos valores apurados em sede de recuperação de energia, não se afigurando também lícito, portanto, o desabastecimento havido na residência do autor.

Nesta toada, colaciono abaixo precedente deste Tribunal diante de caso análogo ao presente, entendendo pela impossibilidade de verificação de eventual irregularidade no relógio medidor em caso de não apresentação do aparelho para análise pericial (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIAS DE APURAÇÃO DA FRAUDE E DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Evidencia-se o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência,
sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica,
a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la. Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2.
O agravado não acompanhou a diligência da recorrente na substituição do medidor, não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante,
tendo tomado ciência do TOI e dos valores apurados somente após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.
3. A inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição ao crédito, embora seja atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 43 e 44, como afirma a recorrente, não se afigura razoável a negativação com base em apuração unilateral, especialmente porquanto pendente discussão acerca da existência do débito. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007717-13.2022.8.08.0000, Relator:SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/Mar/2023)

Também neste contexto, fato é que a manutenção de equipamentos medidores é de responsabilidade da distribuidora, que não pode repassar tal ônus ao consumidor salvo em caso de comprovação de defeitos decorrentes de sua própria conduta (art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL e art. 14 do CDC).

Verifica-se, então, que não constou nos documentos emitidos pela concessionária qualquer violação nas tampas e lacres do medidor (ids. 4971012 e 4971013). Ora, sendo a tampa do medidor em si só moldada de forma a impedir a introdução de corpos estranhos e até de poeira (Portaria INMETRO nº 285/2008, Regulamento Técnico Metrológico, item 4.17), e estando ela intacta no caso em tela, não
se pode inferir a existência de adulteração do mecanismo no interior do medidor por intervenção de terceiros,
conforme fora atestado no Relatório de Avaliação Técnica – o qual, frisa-se, foi emitido de forma unilateral pela concessionária, sem o acompanhamento do titular do contrato.

Neste âmbito, ressalto que a suposta irregularidade identificada pela concessionária teria data de início 21/02/2014 (id. 4971008), sendo que a vistoria somente foi realizada em 24/08/2021; constou, ainda, no TOI que a instalação datava de mais de 14 anos. Tendo em vista que a verificação periódica dos equipamentos de medição deve ser efetuada segundo os critérios estabelecidos na legislação metrológica (art. 77 da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL), a qual estabelece como vida útil dos medidores em geral o período de 13 anos (Resolução Normativa nº 674/2015 da ANEEL, Tabela XVI do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE, código 295), não verifico, da análise da documentação dos autos, a presença de indícios de fraude
a ponto de afastar a possibilidade de deterioração natural do equipamento pelo decurso de sua vida útil.

Dito isso, é certo que incumbiria à apelante fazer prova de que o evento lesivo decorreu exclusivamente de culpa da vítima, eis que concessionária somente se eximirá do dever de reparação caso comprove ou demonstre a existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior,
ônus do qual não se desincumbiu
(CPC, art. 373, II e CDC, art. 6º, VIII). Destaco, ainda, que a apelante dispensou a produção de outras provas (id. 11464847), e não buscou apresentar nenhum indício de prova técnica contrária à afirmação do autor.

Obviamente, o padrão probatório exigível para se considerar demonstrada a irregularidade não restou alcançado. A ré, cujo ônus de prova decorre do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
não superou o vício congênito de sua principal prova.
Sem a prova do consumo excessivo, correta a conclusão pela inexigibilidade dos valores apurados unilateralmente pela ré. Por conseguinte, esta não pode suspender o fornecimento de energia elétrica ao apelado com base nesses valores, dada sua inexigibilidade.

Não cabe à concessionária, outrossim, invocar a Resolução nº 414/10 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois, como dito anteriormente, sequer foi realizada perícia técnica ou ao menos foi notificado o consumidor dos procedimentos por ela realizados, o que corrobora a impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.

Sendo assim, havendo nítida conduta ilícita por parte da concessionária, cabe a indenização por danos morais, face ao patente transtorno sofrido pelo consumidor.

Ademais, embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes:
(a)
a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se a ampla defesa e o contraditório;
(b)
deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor;
(c)
a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

Acerca do assunto, é clara a tese formulada pelo STJ quando do julgamento do Tema 699 dos Recursos Repetitivos:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).

Esse entendimento foi adotado, pois, conforme consta do voto condutor do REsp 1.412.433-RS da lavra do Eminente Ministro Herman Benjamin, “(...)
as concessionárias do serviço público têm o dever não só de fornecer, mas também de fiscalizar a regularidade do sistema de apuração de consumo de forma frequente,
não sendo razoável, à luz ainda do princípio da dignidade da pessoa humana, que o consumidor seja privado de serviço público básico à sua sobrevivência mediante cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo”
(grifei).

Portanto, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se
in re ipsa
, em função da própria ilicitude do ato praticado, eis que
“o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Ainda em relação ao pedido de danos morais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

É certo que a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido, sendo preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

No caso em tela, após analisar os autos, constato que o valor já fixado pela sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual o dano moral fixado pelo juízo a quo deve ser mantido, estando ainda dentro patamar que vem sendo fixado por este Sodalício e por esta e. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO. I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada. II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI. V-
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.
VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes. VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. 1 - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 3 - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança indevida de valores relativos a fornecimento de energia elétrica. 4 -
Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao cobrar do consumidor valores indevidos e ao levar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
5 - Recurso de apelação improvido e apelo adesivo provido. TJES – Apelação nº 0008812-08.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original)

Por derradeiro, observo que o Juízo
a quo
adotou o valor da causa como base de cálculo para a verba honorária sucumbencial. Todavia, entendo que restou equivocada a adoção da aludida base de cálculo. Explico.

O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte.

No caso vertente, porém, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito de R$ 13.071,15 (treze mil e setenta e um reais e quinze centavos) advindo do TOI nº 9921201, além de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Portanto, na presente demanda, existem duas pretensões distintas, sendo a primeira relacionada ao pedido de anulação do débito, e a segunda concernente ao ressarcimento por dano moral.

Da interpretação sistemática da norma processual, nas hipóteses em que a sentença possui natureza dúplice, como nas ações declaratórias c/c condenatórias, para a fixação dos honorários de sucumbência deve o julgador considerar não só a quantia fixada a título de danos morais, como também o valor do débito declarado inexigível. Então, se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve abranger a sua totalidade, em respeito lógico ao direito do advogado. Afinal, há dupla sucumbência em uma única demanda.

Portanto, o critério a ser adotado para a fixação de honorários nas sentenças de natureza dúplice deve ser o proveito econômico obtido, nele compreendido não só o valor declarado inexigível como também o valor fixado a título de indenização por danos morais, o qual, no presente caso, não corresponde à integralidade do pedido exordial e, consequentemente, ao valor atribuído à causa.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos deste Sodalício e de outros Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RECONHECIDA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL –
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 9. Os juros de mora incidirão sobre a indenização por danos morais desde a data do evento danoso, pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária, para que não haja bis in idem; 10. A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo Código de Processo Civil, qual seja: valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa (art. 85, § 2º). Todavia, essa ordem deve incidir sobre cada pedido formulado pela parte requerente. Isso porque a parte optou por cumular os pedidos, e caso eles fossem veiculados em demandas separadas, sobre cada uma das parcelas incidiriam honorários autônomos, com suas respectivas bases de cálculo;
11. Assim, quanto à procedência do pedido de declaração de nulidade da contratação, os honorários incidirão sobre o proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao valor que ela teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido. Essa base de cálculo, por óbvio, engloba o valor da condenação à repetição do indébito. Por outro lado, quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais, os honorários incidirão sobre o valor da condenação;
12. Recurso do Banestes S.A. conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte a partir do efeito translativo da apelação. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004831-66.2022.8.08.0024, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 27/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015 – INSURGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXEGESE DOS ARTS. 282, § 1º E 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 –
BASE DE CÁLCULO DA VERBA ADVOCATÍCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE CUNHO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO – SENTENÇA MISTA – SOMATÓRIO DOS PEDIDOS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 3) Proposta demanda de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento de ambos os pedidos, resultando em declaração de inexistência da obrigação e na condenação do requerido a compensar os danos morais sofridos pela autora, devem os honorários advocatícios ser imputados ao sucumbente com lastro em percentual incidente sobre o somatório da obrigação declarada inexistente com a indenização por dano moral, por retratar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.
4) Em se tratando de cumulação de pedidos (CPC, art. 327), seria perfeitamente possível o ajuizamento de duas ações autônomas, em vez de se cumular os pedidos numa só, de modo que, obtendo êxito nas duas causas, o advogado faria jus ao recebimento da verba advocatícia em ambas, isto é, sobre o valor da causa correspondente ao pleito declaratório (valor do contrato cuja declaração de inexistência é pretendida) e sobre o correspondente à indenização por dano moral, daí porque inexiste fundamento para se negar ao advogado o direito aos honorários resultantes da soma dos pleitos, ao optar pela cumulação dos pedidos numa única demanda.
5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5012088-79.2021.8.08.0024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data do Julgamento: 20/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ACRESCIDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
Em conformidade com o regramento previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, havendo cumulação de pedidos que envolvam condenação por dano moral e proveito econômico decorrente da declaração de inexistência de débito, sobre cada uma dessas pretensões deve incidir o percentual dos honorários advocatícios
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA. (TJ-GO 52790973920168090051, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - DUPLICATA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 85 CPC- SENTENÇA DE CARÁTER DÚPLICE. Inexistindo relação comercial, é nulo o protesto da duplicata sem lastro. A pessoa jurídica é titular de honra subjetiva, podendo, sofrer dano moral, nos termos da súmula 227 do STJ. O protesto indevido de título de crédito gera o dever de indenizar, caracterizando o dano "in re ipsa".

Se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve considerar a duplicidade, fixando honorários abrangendo as duas pretensões.
(TJ-MG - AC: 10000212196034001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Por fim, cumpre mencionar que, a despeito de as partes não terem suscitado tal ponto em sede recursal, as questões atinentes aos honorários advocatícios podem ser tratadas de ofício, uma vez que constituem matéria de ordem pública, não incorrendo em violação da proibição do reformatio
in pejus,
conforme entendimento do e. STJ:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim,
ex officio,
altero a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo a determinar que o cálculo seja efetuado com base na soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (do que se receberá a título de danos morais).

Em razão do desprovimento do apelo interposto pela parte requerida (sucumbente), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária devida ao patrono da parte autora para o importe de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar